Tribunal: TJDFT
Processo: 0747638-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PROPRIEDADE INTELECTUAL. PROVA PERICIAL. SISTEMA BANCÁRIO. “SAQUE SEM CARTÃO”. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES NÃO EVIDENCIADA. SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DA PROVA NÃO OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É cediço que o art. 382, § 4o, do CPC veda, no âmbito de ação de produção antecipada de provas, a interposição de recursos, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. Entretanto, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, em 5/12/2018, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC comporta taxatividade mitigada, de modo que se admite a interposição de agravo de instrumento, quando se constatar urgência na impugnação da decisão judicial.
2. Na espécie, verifica-se a urgência apta a autorizar o conhecimento do presente recurso, que envolve discussões acerca da segurança e do sigilo de informações bancárias, o que autoriza a reapreciação de tal matéria por esta instância julgadora, nos termos do aludido precedente. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
3. Nos termos do art. 381, III, do CPC, a produção antecipada da prova será admitida nos casos em que o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. O art. 382 do aludido diploma legal, por sua vez, estabelece que, na peça vestibular da ação de produção antecipada de provas, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.
4. Na hipótese, pretende o autor, ora recorrido, na origem, a realização de perícia no sistema “saque sem cartão”, desenvolvido pelo Banco do Brasil S.A., ora agravante, para verificar eventual utilização indevida, por essa instituição financeira, de inventos de sua titularidade, com patentes reconhecidas perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Esses inventos foram denominados, pelo agravado, “Papel-Moeda com Lastro Pessoal Garantido”, “Papel-Moeda Personalizado” e “SEAMP – Sistema de Emissão e Acompanhamento Pessoal da Moeda Pessoal”.
5. Ocorre que a suposta utilização indevida de patentes narrada pelo autor na petição inicial não está amparada em elemento concreto mínimo a autorizar a realização de perícia sobre o mencionado sistema bancário “saque sem cartão”, desenvolvido e utilizado por instituição bancária que conta com abrangente base de dados de clientes.
6. Sobreleva anotar que não é possível observar o alcance da análise pericial a recair sobre o mencionado sistema bancário, tampouco verificar se tal exame técnico demandará o acesso a informações ou algoritmos relacionados ao desenvolvimento e funcionamento do referido programa informatizado, que envolve a realização de saques de numerário pelos correntistas da reportada instituição financeira.
7. Ademais, não se extrai, na espécie, a necessária garantia de que a mencionada perícia será realizada sem prejuízo do escorreito funcionamento do sistema “saque sem cartão” e da higidez dos dados dos correntistas e das operações bancárias como um todo.
8. A par de tal quadro, se não verificada a existência de relação jurídica entre as partes, bem assim a delimitação do objeto da prova vindicada e a segurança de sua realização, é forçoso indeferir a realização da produção antecipada da prova pleiteada pelo autor, ora agravado, garantindo-se a integridade e higidez do aludido sistema bancário.
9. Recurso conhecido e provido.